Tribunal: STF
Processo: RHC 258171
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. RHC manejado contra acórdão em RHC. Inadequação da via eleita. Latrocínio tentado. Nulidade. Inocorrência. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Wesley Kauan Mujol Leprevost contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no RHC 201.149/PR (evento 101).



    O Recorrente foi condenado à pena de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio tentado, previsto no art. 157, §3º, II, c/c o art. 14, II, do Código Penal (evento 135).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega nulidade processual, tendo em vista que a condenação do Recorrente foi lastreada em prova ilícita, consistente na realização de interrogatório extrajudicial do corréu sem a presença de defensor. Aponta violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. Sustenta a ocorrência de prejuízo ante a condenação penal. Requer, em medida liminar, a expedição de contramandado de prisão até o julgamento do presente recurso ordinário. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade apontada, com o desentranhamento dos autos da prova ilícita e anulação da condenação (evento 128).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 101):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em habeas corpus, impetrado contra acórdão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, visando à reforma de sentença condenatória por nulidade processual. 



    2. Imputa-se ao paciente a prática do crime de tentativa de latrocínio, em concurso de agentes. A defesa alega nulidade do interrogatório extrajudicial do corréu, que teria gerado prejuízos ao recorrente, e requer a anulação da sentença condenatória e do acórdão que a manteve. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a alegada nulidade do interrogatório extrajudicial do corréu, sem acompanhamento de advogado, gera prejuízo ao recorrente, justificando a anulação da sentença condenatória. 



    4. Outra questão é se o habeas corpus é a via adequada para discutir a nulidade processual alegada, considerando que a defesa não suscitou a questão no recurso de apelação. 



    III. Razões de decidir 



    5. A alegação de nulidade dos interrogatórios do inquérito policial sem acompanhamento de advogado tem caráter relativo demandando demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso, pois a condenação baseou-se em outros elementos de prova colhidos durante a fase processual. 



    6. O habeas corpus não é a via adequada para discutir nulidade processual que demanda análise aprofundada do conjunto probatório, especialmente quando a questão não foi suscitada no recurso de apelação. 



    7. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, não se verificando flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique a concessão do habeas corpus. 



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental não conhecido.”



    Não obstante o recebimento do recurso ordinário pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, constato a inadequação da via eleita.



    Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 



    Na hipótese, o presente recurso ordinário, manejado contra ato exarado em outro recurso ordinário anteriormente interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (RHC 123.002/MS, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.10.2014; e RHC 120.363-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 19.3.2014).



    Ademais, consigno que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, no tocante à alegada nulidade processual consistente na realização de interrogatório extrajudicial do corréu sem a presença de defensor a ensejar a condenação do Recorrente, extraio excerto da decisão proferida pela Ministra Relatora no Superior Tribunal de Justiça (evento 73): 



    “No que tange a alegação da defesa de nulidade do interrogatório extrajudicial do corréu Marcos, uma vez que tal ato gerou prejuízos ao ora recorrente, assim, acertadamente, entendeu o Tribunal de origem:



    O feito não trata do direito de liberdade ou de locomoção do paciente, tampouco é possível se verificar a apontada ilegalidade na decisão combatida. Demais disso, a legalidade da decisão foi avaliada e a apreciação da tese do apelante exige o exame minucioso da ação penal. Como muito bem colocado pela d. Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer: 



    “In casu, não há razões para reformar a decisão proferida, uma vez ter agido com absoluto acerto o Exmo. Desembargador Substituto, senão vejamos. 



    Veja-se que, outrora, o Agravante impetrou Habeas Corpus requerendo, após a prolação da r. sentença, o reconhecimento da nulidade do interrogatório extrajudicial do corréu MARCOS, eis que a “referida prova foi produzida sem as garantias constitucionais e foi utilizada para determinar a prisão, a denúncia e condenação do Paciente”. 



    Pois bem, é evidente que o pedido formulado não comporta análise na via estreita do Habeas Corpus, uma vez que a Defesa pretende atacar a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo de primeira instância, da qual cabe recurso próprio, qual seja o Recurso de Apelação.” Não se observa a existência de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal capaz de justificar a excepcional análise do pedido formulado em favor do recorrente (paciente) através da via estreita do respectivo habeas corpus. 



    Dito isso, insta consignar a afirmação trazida ao presente recurso pelo próprio agravante quando informou que “cabe esclarecer que a constatação da ilegalidade na liberdade ambulatorial do Agravante não enseja incursão na seara probatória, necessitando tão somente a (mov. 11.5/11.6). Ademais, a análise do interrogatório extrajudicial do corréu Marcos Felipe Paes presente tese, não foi suscitada no recurso de apelação interposto pela defesa anteriormente constituída pelo Agravante WESLEY, portanto, não há risco de decisão conflitante entre a decisão a ser proferida no habeas corpus e a decisão a ser proferida no recurso de apelação, o que justifica o conhecimento e julgamento do writ".



    Ora, se conforme afirma o agravante existe necessidade de uma análise das provas obtidas no inquérito policial, tal fato enseja uma apreciação profunda do conjunto probatório, o que não se admite na estreita via do . A confirmação da flagrante ilegalidade mencionada nos Habeas Corpus autos, apenas seria possível após ingresso ao mérito e revalidação das provas.



    A despeito das alegações defensivas, a decisão deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, ainda que não se desconheça a complexidade e a relevância da questão tratada nestes autos. 



    Verifica-se, de início, que "a alegação de nulidade dos interrogatórios do inquérito policial sem acompanhamento de advogado tem caráter relativo, o que demanda demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie, mormente se considerado que tais elementos de prova serão repetidos em solo judicial sob o crivo do contraditório (RHC 110.996/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Dje 6/9/2019)" – AgRg no AREsp n. 1.922.091/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021. 



    Sendo assim, foram demonstrados, na decisão condenatória de primeiro grau, a materialidade delitiva e os indícios de autoria, que não se basearam somente no interrogatório extrajudicial do corréu MARCUS, mas em outros elementos colhidos durante a fase processual, em especial o depoimento das vítimas e das testemunhas, não sendo possível constatar prejuízo para a defesa. 



    Ademais, analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024.” (destaquei).



    Nesse prisma, o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que se exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. (RHC 126.885, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.02.2016). Tais condicionantes não foram satisfeitas na presente impetração.



    Na espécie, não demonstrado o alegado prejuízo, pois, segundo a Corte Superior, “A alegação de nulidade dos interrogatórios do inquérito policial sem acompanhamento de advogado tem caráter relativo, demandando demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso, pois a condenação baseou-se em outros elementos de prova colhidos durante a fase processual.” (destaquei).



    Paralelamente, para concluir em sentido diverso sobre a condenação do Recorrente, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “ação de ‘habeas corpus’ de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente